Tribunal: TJDFT
Processo: 0730663-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL PRIVADA QUANTO AOS DELITOS DE CALÚNIA E DE DIFAMAÇÃO. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS DESCRITAS PELOS QUERELANTES. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. REJEIÇÃO PARCIAL DA INICIAL ACUSATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para que sejam configurados os crimes contra a honra de calúnia (art. 138 do Código Penal) e de difamação (art. 139 do Código Penal), devem ser imputados à vítima fatos certos e determinados, com delimitação de tempo e de espaço. Na calúnia, os fatos devem ser falsos e tipificados como crimes, enquanto na difamação, os fatos devem ser ofensivos à reputação (honra objetiva) da pessoa difamada. Além disso, é necessário que o autor aja com dolo específico (animus caluniandi e animus diffamandi). Não cumpridos esses requisitos, a queixa-crime deve ser rejeitada por ausência de justa causa para a ação penal, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
2. Amoldando-se parte dos fatos narrados na queixa-crime apenas ao crime de injúria (art. 140 do Código Penal), impõe-se a rejeição parcial da inicial acusatória.
3. Recurso conhecido e desprovido.